Tribunal: STJ
Processo: 1024740-51.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151531 - MT(2026/0015153-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDILSON GONCALVES MEDEIROS
AGRAVANTE
: EDUARDO MARCOS DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: JOAO GONCALVES MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO
SÚMULA No 284/STF.
PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
V, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 924,
CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REVISÃO.
SÚMULA No 284/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. O dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco
para sustentar a tese defendida pelos recorrentes, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula no 284/STF.
3. Ademais, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: fe5af7c8-9176-426e-ae3a-4555d22b952a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151531 - MT(2026/0015153-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDILSON GONCALVES MEDEIROS
AGRAVANTE
: EDUARDO MARCOS DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: JOAO GONCALVES MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO
SÚMULA No 284/STF.
PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
V, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 924,
CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REVISÃO.
SÚMULA No 284/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. O dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco
para sustentar a tese defendida pelos recorrentes, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula no 284/STF.
3. Ademais, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDILSON GONÇALVES MEDEIROS e
OUTROS contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉ
EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade fundada na prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição
intercorrente.
Documento eletrônico VDA54445442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:33
Código de Controle do Documento: 828be642-a235-4374-9295-5e085d810387

III. Razões de decidir
A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do feito por inércia do
credor por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito
material, o que não se configura quando há diligência processual
comprovada. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência
de apreciação dos requerimentos do exequente impede o reconhecimento da
inércia necessária à consumação da prescrição intercorrente. A aplicação da
Súmula 106 do STJ reforça a tese de que a demora imputável ao aparato
judicial não pode prejudicar a parte diligente.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 'Não se reconhece a prescrição intercorrente quando
verificada a atuação diligente do exequente e a paralisação do feito decorrer
da ausência de impulso oficial. A demora imputável ao juízo não pode ser
usada como fundamento para responsabilizar a parte diligente pela
paralisação do processo.'
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, V, e 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029,
3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos." (e-STJ fls.
)
49/50

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
90/98
No recurso especial (e-STJ fls.
), os recorrentes alegam violação dos
109/113
arts. 924, V, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Aduzem que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao deixar de enfrentar as questões relevantes suscitadas nos
declaratórios capazes de alterar o resultado do julgamento.
Sustentam, no mérito, a ocorrência de prescrição intercorrente após a
vigência da Lei no 14.195/2021.
Afirmam que o processo foi suspenso em
e iniciado o prazo em
28/8/2021
Transcorrido o prazo de 3 (três) anos, a prescrição se consumou em
28/8/2022.
28/8/2025.
Argumentam que a prescrição intercorrente não é mais atrelada à inércia
do credor após a vigência da Lei no 14.195/2021.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso foi
117/122
inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por Edilson
Gonçalves Medeiros e outros contra a decisão do magistrado de primeiro grau de
jurisdição que, nos autos da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário,
rejeitou a exceção de pré-executividade por prescrição intercorrente.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso por entender que não se
reconhece a prescrição intercorrente quando há atuação diligente do exequente e a
paralisação decorre da ausência de impulso oficial, visto que a demora imputável ao
juízo não pode responsabilizar a parte diligente.
Irresignados, os recorrentes buscam a reforma do julgado.
Documento eletrônico VDA54445442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:33
Código de Controle do Documento: 828be642-a235-4374-9295-5e085d810387

De início, observa-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas omissões ou teses
que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos
ao acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
Assim, não tendo os recorrentes demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado em relação à prescrição intercorrente, e
não o fez, é manifesta a deficiência da fundamentação recursal nesse particular, o que
atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa,
pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica
nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento
CPC/2015,
do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.174.617/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

Por fim, quanto ao
V, do CPC, observa-se que referido dispositivo
art. 924,
legal não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelos recorrentes, o que
configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice da
Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54445442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:33
Código de Controle do Documento: 828be642-a235-4374-9295-5e085d810387

FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
16/12/2022)

Ademais, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INÉRCIA
DA
PARTE.
REVISÃO.
REEXAME
DE
ELEMENTOS FÁTICO- PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEMORA PROCESSUAL POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA
JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SÚMULA N. 106 DO STJ. ALEGAÇÕES RECURSAIS DEFICIENTES.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial prescrição intercorrente decorrente da inércia
da parte reclama a análise dos elementos probatórios produzidos na
demanda.
3. 'Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência' (Súmula n. 106 do
STJ).
4. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte
recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a
apresentar alegações recursais deficientes que não guardam correlação
como decidido nos autos.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.325.078/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:33
Código de Controle do Documento: 828be642-a235-4374-9295-5e085d810387

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.151.531 / MT
Número Registro: 2026/0015153-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003669219968110003 10247405120258110000 3669219968110003
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDILSON GONCALVES MEDEIROS
AGRAVANTE : EDUARDO MARCOS DE ALMEIDA
AGRAVANTE : JOAO GONCALVES MEDEIROS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55295212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: d8d4f58b-77e3-4253-9de4-171f9f7c3a47

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: d8d4f58b-77e3-4253-9de4-171f9f7c3a47